Tribunal: TJPA
Processo: 0001681-75.2020.8.14.0054
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0001681-75.2020.8.14.0054

APELANTE/APELADO: LUIZ GUINHAZI

APELANTE/APELADO: RAFAEL NUNES FEITOSA, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por assistente de acusação contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento à apelação criminal e manteve decisão do Tribunal do Júri que desclassificou a imputação de homicídio qualificado para homicídio culposo, fixando pena de 3 anos de detenção em regime aberto.

2. O embargante sustenta omissão quanto ao enfrentamento de teses relativas à inconsistência da prova oral, à alegada incoerência do interrogatório do réu e ao pedido de manifestação expressa sobre o art. 593, III, “a”, “b”, “c” e “d”, do CPP, para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de enfrentar argumentos relevantes deduzidos na apelação, bem como se cabível a integração do julgado para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 619 do CPP, não se prestando à rediscussão do mérito ou ao reexame da valoração probatória.

5. O acórdão enfrentou de forma suficiente a controvérsia devolvida, reconhecendo a existência de versões plausíveis e divergentes sobre os fatos, afastando a hipótese de decisão manifestamente contrária à prova dos autos e preservando a soberania dos veredictos do Júri.

6. A ausência de análise individualizada de todos os argumentos não configura omissão, desde que o fundamento adotado seja suficiente para a solução da controvérsia.

7. O prequestionamento não exige menção expressa a todos os dispositivos legais invocados, sendo bastante que a matéria tenha sido apreciada de forma fundamentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da valoração probatória realizada em apelação criminal. 2. Não configura omissão a ausência de enfrentamento pormenorizado de todos os argumentos das partes, quando o acórdão aprecia de forma fundamentada a questão central devolvida ao órgão julgador.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CPP, arts. 593, III, “d”, e 619.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 2.178.495, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 13.05.2025; STJ, AgRg no HC 793.211/RJ, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 15.05.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer dos embargos de declaração, porém, rejeitá-los
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

16ª sessão ordinária virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e cindo dias do mês de maio e encerrada aos oito dias do mês de junho do ano de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 25 de maio de 2026.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
LUIZ GUINHAZI
, na qualidade de assistente de acusação, em face do v. Acórdão de ID 29730079, datado em 04/09/2025, proferido nos autos de Apelação Criminal interposta em face de sentença oriunda do Juízo de Direito da 3ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém/PA, a qual, após desclassificação da conduta inicialmente imputada ao réu, prevista no art. 121, §2º, incisos II, III e IV, do Código Penal, para o delito de homicídio culposo (art. 121, §3º, do mesmo diploma legal), condenou o embargado
RAFAEL NUNES FEITOSA
à pena de 03 (três) anos de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto.

O acórdão embargado, por unanimidade, conheceu do recurso e negou-lhe provimento, mantendo incólume a sentença condenatória. Colhe-se da ementa:

“
Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO. DECISÃO DO JÚRI. MANIFESTA CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DO VEREDICTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por assistente de acusação contra sentença do Tribunal do Júri que desclassificou a conduta imputada ao réu, de homicídio qualificado (art. 121, §2º, II, III e IV, do CP), para homicídio culposo (art. 121, §3º, do CP), fixando pena de 3 anos de detenção, em regime aberto.

2. Fatos ocorridos durante festa, onde, após desentendimento, o réu efetuou disparo de arma de fogo contra a vítima, resultando em sua morte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão do Conselho de Sentença, ao desclassificar o crime para homicídio culposo, é manifestamente contrária à prova dos autos, nos termos do art. 593, III, "d", do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A decisão dos jurados encontra amparo em prova oral colhida em plenário, que apresenta versões divergentes quanto à intenção do réu e à dinâmica dos fatos.

5. A existência de teses plausíveis e contrastantes sobre os eventos, incluindo alegações de agressão prévia, reação instintiva, tumulto no local e ausência de ânimo homicida, impede o reconhecimento de decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

6. A soberania dos veredictos do júri deve ser preservada, nos termos do art. 5º, XXXVIII, da Constituição Federal, salvo quando totalmente dissociada dos elementos probatórios, o que não se verifica no caso concreto.

7. Inexistência de nulidade ou vício que justifique a anulação do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação conhecida e desprovida.”

Em
razões
(ID 29906860), o embargante sustenta a existência de omissão no acórdão, ao argumento de que não houve enfrentamento específico de teses relevantes deduzidas na apelação, notadamente quanto à alegada inconsistência da prova oral e à suposta incompatibilidade do depoimento do acusado com os demais elementos dos autos.

Aduz que o
decisum
limitou-se a invocar, de forma genérica, a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, sem analisar pontualmente os argumentos apresentados, configurando negativa de prestação jurisdicional.

Requer, ao final, o conhecimento e provimento dos embargos, para que sejam sanadas as omissões apontadas, com manifestação expressa sobre as matérias suscitadas, inclusive para fins de prequestionamento, especialmente quanto ao art. 593, III, “a”, “b”, “c” e “d”, do Código de Processo Penal.

Em
contrarrazões
(ID 33473349), o embargado pugna pela rejeição dos embargos.

Nesta Superior Instância,

a Douta Promotora De Justiça Convocada Amelia Satomi Igarashi
manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento dos aclaratórios..

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço dos Embargos de Declaração
.

Consoante cediço, os embargos de declaração possuem finalidade específica e restrita, destinando-se à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal,
razão pela qual não se presta à rediscussão do mérito da causa, ao reexame da valoração probatória ou à reapreciação de fundamentos jurídicos já analisados pelo órgão julgador.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao assentar que
“a simples pretensão de rediscussão da causa, sem o apontamento de vício integrativo, torna inadmissíveis os embargos” (STJ - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 2.178.495, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/05/2025, DJe 20/05/2025).

No caso dos autos, cinge-se a controvérsia à verificação da existência de omissão no acórdão embargado, notadamente quanto ao alegado não enfrentamento de teses relativas à credibilidade das testemunhas de defesa, à suposta incoerência do interrogatório do réu e à necessidade de manifestação expressa sobre dispositivos legais, para fins de prequestionamento.

Não assiste razão ao embargante.

A leitura atenta do acórdão evidencia que a matéria devolvida à apreciação desta Turma foi devidamente examinada, dentro dos limites do recurso de apelação, cujo objeto se restringia à verificação de eventual decisão manifestamente contrária à prova dos autos, nos termos do art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal.

Nesse contexto, o voto condutor
enfrentou de forma clara e suficiente o núcleo da controvérsia:
consignou expressamente que o conjunto probatório apresentava versões divergentes e plausíveis acerca da dinâmica dos fatos; destacou a existência de relatos que indicavam agressão prévia ao réu, contexto de tumulto e ausência de inequívoca intenção homicida. A partir dessa premissa, concluiu pela impossibilidade de desconstituição do veredicto, em respeito à soberania do Tribunal do Júri.

No tocante à alegada fragilidade das testemunhas de defesa, observa-se que o acórdão não se manteve silente. Ao contrário,
examinou o conjunto da prova oral produzida em plenário, inclusive com a transcrição e análise de diversos depoimentos, reconhecendo a existência de versões antagônicas e atribuindo plausibilidade à tese defensiva acolhida pelos jurados.

Urge salientar que o fato de não ter sido realizada análise individualizada de cada argumento deduzido pela assistência de acusação não configura omissão. Isto porque, “
o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes, quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio." (STJ - AgRg no HC 793211/RJ, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/05/2023, DJe 18/05/2023).

Por certo, não se exige do órgão julgador o enfrentamento pormenorizado de todos os argumentos expendidos pelas partes, mas tão somente daqueles capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada, o que foi observado no caso concreto. A insurgência do embargante, nesse ponto, revela mero inconformismo com a valoração da prova realizada pelo colegiado, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

De igual modo, quanto à alegada incoerência do interrogatório do réu, o acórdão foi expresso ao consignar que a versão apresentada pelo acusado não revelou contradições insanáveis, encontrando respaldo em depoimentos colhidos em plenário. Houve, portanto, enfrentamento direto da questão, ainda que em sentido contrário à pretensão acusatória.

No que concerne à invocada negativa de prestação jurisdicional, igualmente não se verifica a ocorrência do vício apontado. O acórdão embargado expôs, de forma clara, a questão submetida a julgamento, analisou o conjunto probatório, delimitou o conceito jurídico aplicável à hipótese e aplicou-o ao caso concreto, ao que concluiu pela inexistência de decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Não se trata, pois, de decisão genérica ou desprovida de fundamentação, mas de pronunciamento jurisdicional devidamente motivado, ainda que desfavorável ao embargante.

A pretensão veiculada nos presentes embargos, na realidade, consiste em promover nova valoração do conjunto fático-probatório, com a substituição da conclusão adotada pelo colegiado por aquela defendida pela acusação, o que extrapola os estreitos limites do art. 619 do Código de Processo Penal. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, tampouco à reanálise de provas.

No que tange ao prequestionamento, cumpre assinalar que a ausência de menção expressa a determinados dispositivos legais não caracteriza, por si só, omissão, desde que a matéria tenha sido efetivamente apreciada, ainda que de forma implícita. No caso, a questão relativa à aplicação do art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal foi expressamente enfrentada, sendo desnecessária a manifestação analítica sobre todas as alíneas indicadas pelo embargante, sobretudo quando não pertinentes ao deslinde da controvérsia.

Ademais, os aclaratórios não constituem instrumento destinado a compelir o julgador a se manifestar sobre todos os dispositivos legais invocados pela parte, mas apenas a sanar vícios efetivamente existentes no julgado.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço dos embargos de declaração e os rejeito
, mantendo-se incólume o acórdão embargado.

É o voto.

Belém/PA, 25 de maio de 2026.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 08/06/2026